Tribunal: TJES
Processo: 5002372-68.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002372-68.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DINA DE MORAIS SANTOS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002372-68.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
MARIA DINA DE MORAIS SANTOS.

RECORRIDO
: CLARO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇO DE STREAMING (GLOBOPLAY) AGREGADO A PACOTE RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. CONTRATO FÍSICO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega que contratou apenas internet residencial, sendo surpreendida com a cobrança do serviço "Claro TV Fidelidade com Globoplay". Sustenta a ocorrência de venda casada e falha no dever de informação, visto que jamais teria solicitado ou utilizado o serviço de streaming.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a instituição ré comprovou a contratação mediante a apresentação de contrato físico assinado pela autora, contendo a descrição clara dos serviços e valores, além de faturas pagas por meses sem contestação, o que afasta a alegação de vício de consentimento ou prática abusiva.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pleiteando a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença. Argumenta que a assinatura no contrato não supre o dever de transparência, que houve inserção unilateral de cláusulas sobre o papel assinado e que a prática configura venda casada, especialmente considerando a vulnerabilidade da consumidora (idosa e hipossuficiente).

4. O recurso não merece provimento. De início, defere-se a gratuidade de justiça à recorrente. No mérito, embora a relação seja regida pelo CDC, a fornecedora desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao colacionar aos autos o instrumento contratual devidamente assinado pela autora, onde constam expressamente os serviços que compõem o combo. A alegação de que as cláusulas foram impressas sobre a assinatura não veio acompanhada de prova mínima ou pedido de perícia técnica, prevalecendo a presunção de validade do negócio jurídico (art. 104, CC).

5. Ademais, o pagamento reiterado das faturas contendo a discriminação dos serviços por diversos meses, sem qualquer insurgência administrativa contemporânea, configura aceitação tácita e vênia com os termos pactuados (surrectio). A venda casada não restou configurada, uma vez que a oferta de combos promocionais é prática lícita de mercado, não havendo prova de que a consumidora foi impedida de contratar os serviços de forma isolada ou que tenha sido coagida a aceitar o pacote. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em repetição de indébito ou danos morais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)